Tribunal: STF
Processo: ARE 909923
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC